Tribunal: STF
Processo: ARE 990647
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-18
Data de publicação: 2017-12-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Improbidade. Prequestionamento. Ausência. Alegação de ilegalidades no inquérito civil público afastada pelo Tribunal a quo . Proporcionalidade e razoabilidade das sanções impostas. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se admite o apelo extremo quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tema 424, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    4. Agravo regimental não provido.